Tribunal: TJDFT
Processo: 0722644-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Vistos, etc... Trata-se de agravo de instrumento distribuído perante este Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios contra ato que não foi passado por qualquer órgão judicial da Justiça local. A decisão impugnada, segundo se pode apurar, foi proferida nos autos n. 1043850- 72.2021.4.01.3400, que tramita perante a Justiça Federal, conforme ID Num. 27304446, daí que a interposição deste agravo revela-se equivocada. Ouvida a parte para esclarecer e até pedir alguma espécie de remessa dos autos ao Órgão Judicial competente, quedou-se silente conforme certidão de fls. À vista do exposto, não cabendo na competência do Tribunal a apreciação de recurso contra decisão judicial proferida em outra Justiça, nego seguimento ao recurso. P.R.I. e arquive-se com baixas. Brasília, 19 de agosto de 2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator